Tribunal: TJDFT
Processo: 0705921-57.2024.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0705921-57.2024.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IGOR DANIEL TEIXEIRA BARBOSA, ANA CAROLINE LIDORIO TEXEIRA ROCHA RECORRIDO: KATIANE MENDES DE SOUZA, FRANCISCO ALVES BARBOSA FILHO DECISÃO O recurso inominado interposto é deserto. Os recorrentes interpuseram o recurso em 4 de novembro de 2024 (ID 67172053) no qual formularam pedido de concessão de gratuidade de justiça que foi indeferido, conforme decisão de ID 67942704. Intimados para apresentação das custas e do preparo e os respectivos comprovantes de pagamento no prazo de 48 horas, os recorrentes não se manifestaram. O art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995 dispõe que “O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. Complementando esse entendimento, o art. 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que "Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso". Assim, não conheço do recurso, nos termos do art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Condeno as partes recorrentes a pagarem custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/1995). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA